Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706879-41.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LOREN PABLYANE ALVES DURAES, LUIS EDUARDO ANTUNES MONTENEGRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MODALIDADE REMETER. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO DA CORD. PROVA ORAL E PERICIAL. DIGITAIS DOS RÉUS NO RECIPIENTE QUE ACONDICIONAVA A DROGA REMETIDA PELOS CORREIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. VETOR ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD USADO PARA MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÉDIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A manutenção da condenação dos dois apelantes pelo crime de tráfico interestadual de drogas (artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06) é medida que se impõe, pois as provas constantes dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas policiais, inclusive em juízo, somados aos relatórios produzidos durante a investigação e os laudos de perícia papiloscópica, elaborados a partir da colheita de impressões digitais no material apreendido, indubitavelmente, apontam para a participação de ambos os réus no empreendimento criminoso ora apurado. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar, como se observou no caso em apreço. 3. A quantidade/natureza da droga poder ser utilizada para definir a fração da redução pela causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da LAD, desde que estes critérios não tenham sido usados na primeira fase da dosimetria, exatamente como procedido na sentença, e as circunstâncias fáticas do caso concreto implicam na modulação do percentual aplicado, e, na espécie, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (quase dois quilos de haxixe) ensejam a diminuição da pena na fração de redução no grau médio de 1⁄2 (metade), por se mostrar mais razoável e proporcional ao caso. 4. Diante da readequação do "quantum" da pena corporal, reduzida nesta instância a patamar inferior a 4 (quatro) anos para um dos recorrentes, o qual também é primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, imperiosa a fixação do regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal; bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nas condições e cautelas a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais, porquanto atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 5. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que devem ser absolvidos por ausência de provas para as suas condenações, em observância ao princípio in dubio pro reo, porquanto entendem que há dúvidas quanto à propriedade da droga apreendida. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC 840.515/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027